Tribunal: STF
Processo: HC 91100
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
   NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
   REVOGAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MATÉRIA NÃO POSTA A EXAME
   DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO.
1.      Remessa de
   drogas, pelo paciente, de São Paulo para Sergipe, sobrevindo seu
   deslocamento para a capital sergipana, onde foi preso em
   flagrante após a apreensão das drogas com co-autor do crime.
   Circunstância que, além de caracterizar seu envolvimento no
   tráfico ilícito de entorpecentes, torna lícito o
   flagrante.
2.      Prisão preventiva. Garantia da ordem pública como
   forma de prevenção da reiteração criminosa. Idoneidade da
   fundamentação demonstrada no depoimento do próprio paciente, ao
   confessar que remetera, em outra oportunidade, cinco quilos de
   cocaína para a capital sergipana.
3.      Invocação da Lei n.
   11.343/2006, que teria revogado a causa de aumento de pena
   prevista no art. 18, inc. III da Lei n. 6.368/1976. Matéria não
   conhecida, por não ter sido posta a exame do Superior Tribunal de
   Justiça.
        Habeas corpus conhecido, e parte, e denegado nessa
   extensão.